Tribunal: STF
Processo: ARE 1286327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. INDEFERIMENTO.
    1. É possível a penhora sobre percentual do faturamento ou rendimento da empresa executada, somente após tentativas frustradas de constrição de outros bens, observado o disposto no art. 866, § 2º, do CPC.
    2. Não há ilegalidade na determinação de realização de penhora de 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal, medida que, de rigor, não inviabiliza a continuidade de suas atividades e, ao mesmo tempo, satisfaz, ainda que parcialmente, o crédito exequendo."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 3º; 5º, LIV e LV, e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, foi prolatada decisão nos seguintes termos:
    É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento é medida extrema, a ser admitida excepcionalmente, quando inexistirem bens livres e desembaraçados para garantir os débitos em execução ou houver apenas bens de difícil alienação. Em outros termos, é possível a penhora sobre percentual do faturamento ou rendimento da empresa executada, somente após tentativas frustradas de constrição de outros bens, observado o disposto no art. 866, § 2º, do CPC ('Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exeqüente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida').
    Sendo a execução realizada no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, cabe ao devedor comprovar eventual prejuízo ao seu regular funcionamento decorrente da constrição de parte de seu faturamento.
    (...)
    Infere-se da análise da execução originária que a agravante encontra-se em funcionamento e a execução não está garantida com bens suficientes, restando frustrada as tentativas de constrição judicial levadas a efeito anteriormente.
    Nesse contexto, não há ilegalidade na determinação de realização de penhora de 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal, medida que, de rigor, não inviabiliza a continuidade de suas atividades e, ao mesmo tempo, satisfaz, ainda que parcialmente, o crédito exequendo.
    Estando o decisum em consonância com a jurisprudência e as circunstâncias do caso concreto, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado, que mantenho integralmente."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente